Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Os ilustres impetrantes apresentaram pedido de desistência do mandado de segurança, em razão da complementação havida no Decreto no 40.612/20, inserindo as óticas dentre as atividades passíveis de abertura no período de pandemia pelo novo Coronavírus (ID 15599344). Em assim sendo, homologo o pedido de desistência para que surta os seus legais e jurídicos efeitos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com respaldo no dispositivo previsto no artigo 485, VIII, do CPC. Custas, na forma da lei. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se e intimem-se. Braília-DF., 20 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator